Tribunal: TJPA
Processo: 0801025-11.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801025-11.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: BERNALDO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. ACORDO

ADMINISTRATIVO ENTRE MUNICÍPIO E SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE E VALIDADE DO ACORDO. HOMOLOGAÇÃO

JUDICIAL E PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO NÃO NECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, em que se discute a validade de

acordo administrativo entre o Município de Óbidos e servidores públicos referente ao reajuste salarial de 11,36%, conforme Lei

Municipa
nº

4.150/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acordo administrativo celebrado entre o Município e os servidores necessita

de homologação judicial e da participação de advogado para sua validade e se há contrariedade entre a Lei Municipal nº

4.150/2012 e a Lei Federal nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, as transações administrativas entre o Município e seus servidores prescindem da

homologação judicial e da participação de advogado, desde que ausente demanda judicial anterior entre as partes.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional, mas não impede que os entes federativos paguem valores

superiores, como no caso em que a Lei Municipal nº 4.150/2012 estipula um reajuste maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A transação administrativa entre município e servidores públicos prescinde de homologação judicial e da

participação de advogado, sendo válida desde que observados os requisitos legais".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 4.150/2012.
Jurisprudência

relevante citada
: AgRg no AREsp nº 162.990/RS, STJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO em parte, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
em face da Decisão Monocrática (id. 18760714) que
conheceu do seu recurso de apelação cível, porém negou-lhe provimento para manter a sentença de 1º grau que acolheu os embargos à execução, tão
somente para que a parte exequente elaborasse nova planilha de cálculo utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E e os juros da
caderneta de poupança de 0,5% ao mês, bem como ficou o termo inicial de correção monetária e dos juros de mora na data do vencimento da cada
parcela do acordo administrativo inadimplido; julgando-os improcedentes.

O agravante, em suas razões recursais (id. 19718656), alega a necessidade de reforma da decisão agravada diante a inaplicabilidade do art. 932 do
CPC ao presente caso uma vez que inexiste jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e desse Tribunal de Justiça que autorize o Município a
firmar
acordo extrajudicial com servidores, sem a existência de lei municipal ou autorização legislativa, pois ofende o princípio da legalidade.

Aduz, ainda, o precedente do Recurso Extraordinário n.º 1362861PA que dispõe das gratificações dos professores no Município de Óbidos integram o
valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada
apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno em id. 20122432.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórias, pelo que, preenchidos os pressupostos de

admissibilidade, conheço

do presente Agravo Interno.

O cerne recursal refere-se a alegação da necessidade de reforma da decisão agravada em razão da inaplicabilidade o art. 932 do CPC, diante da

inexistência de jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

De plano, não merece acolhimento o recurso.

Não se pode olvidar que a questão debatida no recurso de apelação possui precedente deste Egrégio Tribunal, bem como do STJ, no trato da

matéria referente a acordo judicial ou extrajudicial entre o Município de Óbidos e servidor público, como muito bem explanada na decisão

monocrática ora impugnada, senão vejamos:

Nesse sentido, é necessário rememorar que,
nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos pode

ser fixada ou alterada por lei específica, de modo que a Administração Pública não pode se escusar de pagar os valores previstos na legislação de

regência de seus servidores e, de acordo com as informações constantes no termo do acordo administrativo (Ata da Reunião entre o Governo e o

Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos – STPMO), o reajuste de 11,36% concedido aos servidores do magistério estava

pautado nas disposições da Lei Municipal nº 4.150/2012,
in verbis
:

“
Art. 1º O quadro do Magistério, do Anexo I, do Art. 36, da Lei nº 3.173, de 04

de dezembro de 1998, passa a viger com a seguinte redação:

(...)

Art. 2º A atualização da remuneração dos servidores constantes no quadro do Magistério, especificado no art. 1º desta Lei, será calculada,

utilizando o mesmo percentual de crescimento do valor anual do recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

– FUNDEB.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei serão cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos a partir de 01 de junho de 2012.”

Desta feita, há a autorização legislativa para a celebração do acordo administrativo com os servidores do magistério municipal, uma vez que a

validade de tal ajuste decorre dos próprios termos da Lei Municipal nº 4.150/2012.

Nesse sentido, o STJ já assentou que as transações extrajudiciais celebradas pela Administração Pública com seus servidores prescindem da

participação de advogado e de homologação judicial:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO.
TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA
ANTERIOR À MP 2.169/2001.

AUSÊNCIA DE DEMANDA INDIVIDUAL ANTERIOR.

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO

DESNECESSÁRIAS
.

PARCELAS DEVIDAS APÓS DE JULHO DE 1998. ANÁLISE DOS TERMOS DO ACORDO CELEBRADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART.

535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.

1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões

que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2.
A transação administrativa celebrada anteriormente à edição da MP n.º 2.169/2001, como na hipótese dos autos, prescinde da participação

de advogado e de homologação judicial para sua validade, desde que ausente à época demanda judicial individual entre o servidor e a

Administração Pública.

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, sobre o alcance dos acordos firmados, tal como colocada a questão nas razões

recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,

conforme óbices previstos nas Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp n. 162.990/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014,

DJe de 20/10/2014.) (grifo nosso)

Ademais, não há qualquer contrariedade entre a Lei Municipal n.º 4.150/2012 e a Lei Federal n.º 11.738/2008, uma vez que o piso salarial nacional

constitui o valor mínimo a ser pago pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios a título de vencimento inicial das carreiras do magistério

público da educação básica, inexistindo qualquer vedação legal de que os entes públicos paguem valor superior ao previsto na legislação federal.

Nesse sentido, reitero os precedentes desta E. Corte de Justiça, em casos idênticos ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES.

MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.

MÉRITO. NULIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO

DAS

DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INOCORRÊNCIA.

PLANEJAMENTO E
PAGAMENTO REALIZADO DA DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA

AUTORA CARACTERIZAM-SE UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE UMA IMPOSIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL

4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008
. REMANESCENDO
VALORES A SERES ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE DEVEM SER

PAGOS PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO FIRMADO E DAS LEIS REGENTES SOBRE A MATÉRIA
. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE

JUROS CONFORME

PRECEDENTE DO STF (TEMA 810 – RE 870947). HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO

PERCENTUAL

POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. EM REMESSA NECESSÁRIA,

SENTENÇA

PARCIALMENTE MODIFICADA QUANTO AOS JUROS DE MORA E

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos.

2. O Município apelante, por meio da gestão da época, não praticou ato sem fundamento legal ou nulo de pleno direito, pois as despesas decorrentes da

aplicação da lei municipal referida seriam cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente daquela época, conforme

expressamente dispõe o seu artigo 3º, de modo que o planejamento e o pagamento realizado da diferença salarial em favor da autora caracterizam-se

um dever ou uma obrigação de fazer em face de uma imposição prevista na referida Lei Municipal, não havendo que se falar em nulidade do acordo

extrajudicial firmado.

3. Afasta-se a tese do recorrente de que respeita o piso instituído pela

referida lei federal, pois, ao tentar comprovar o alegado, o apelante se refere aos contracheques juntados, que são relativos aos meses de março a

agosto de 2016, não tendo relação, portanto, ao período referente aos anos de 2013 a 2015, no qual reside a controvérsia a respeito da não observância

do piso nacional do magistério pela Municipalidade recorrente. Além disso, o réu não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preconiza o art. 373 do CPC, inclusive, reconheceu a validade do acordo, vez que efetuou o seu

pagamento parcial.

4. Alteração da verba honorária para fixação na fase de liquidação de

sentença nos termos da norma processual civil em vigor.

5. Alteração dos consectários legais, para observância aos Precedentes Vinculantes sobre a matéria no julgamento do RE Nº 870.947 (TEMA 810).

Considerando que a presente demanda versa sobre condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados no percentual de 0,5% ao mês até

julho/2009, quando devem incidir os juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente modificada em remessa necessária, quanto aos capítulos referentes aos juros de mora e honorários

advocatícios.

(TJ/PA – ApCiv 0801056-31.2021.8.14.0035, Des. Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Decisão Monocrática,

Publicação 01/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PISO NACIONAL DOS

PROFESSORES
. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.

MÉRITO. PLANEJAMENTO E
PAGAMENTO RELATIVO À DIFERENÇA

SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA. PROCEDIMENTO QUE CONFIGURA UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO

PREVISTA A LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL

FIRMADO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

REFORMA DA SENTENÇA, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM

PÚBLICA,

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE, SENDO

ILÍQUIDA A SENTENÇA, A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVERÁ

OCORRER POR

OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJ/PA – ApCiv 0801019-04.2021.8.14.0035, Des. Relator: ROBERTO

GONÇALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Decisão

Monocrática, Publicação 01/12/2022)

Portanto, diante da matéria estar pacífica neste Tribunal de Justiça, não merece acolhimento o presente recurso.

Deixo de conhecer a matéria refere ao precedente do RE n.º 1362851 do STF eis que não foi objeto de enfrentamento no apelo impugnado,

constituindo em pura inovação recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO em parte, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima lançada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2024